Tribunal: TJES
Processo: 0000626-36.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000626-36.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MILLER ORUE GONCALVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DIREÇÃO EM CONTRAMÃO EM VIA PÚBLICA COM INTENSA MOVIMENTAÇÃO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DANO CONCRETO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em desfavor de MILLER ORUE GONCALVES, por meio da qual lhe é imputada a prática do delito previsto no art. 309 do CTB, qual seja, “
Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano
”.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condenar o acusado pelo crime tipificado no artigo supracitado, fixando a pena em 6 meses de detenção e a substituindo por pena restritiva de direitos, especificamente a prestação pecuniária em 1 salário-mínimo.

Irresignado, o réu interpôs recurso pleiteando sua absolvição, arguindo a inexistência de perigo de dano em sua conduta, inobstante a confirmação de que dirigia sem habilitação.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se Apelação Criminal contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no seu regular e legal efeito.

Passando ao mérito, entendo que a sentença merece ser mantida, não sendo as razões recursais suficientes para sua reforma, notadamente quando os elementos de prova constantes dos autos, bem como o próprio relato do acusado, apontam para a ocorrência do fato típico. Explico.

O recorrente aduz que, apesar de estar dirigindo sem habilitação, ingressou na contramão em virtude de recentes alterações no trânsito local, de modo que sua conduta não ofereceu risco a ninguém, mas apenas consistiu em um ato comum de um morador local que foi surpresado com a mudança na via.

Contudo, suas alegações não são capazes de desconstituir a realidade dos fatos, porquanto restou comprovada tanto a condução sem CNH, quanto à condução na contramão em período matinal, com intensa movimentação e em via sinalizada, conforme se extrai do depoimento do PM/ES Capitão Sergio Alexandre Barbosa Vieira, o que caracteriza o perigo de dano.

Nesse ponto, registra-se que o delito em questão prescinde de ocorrência de dano concreto, mas tão somente sua possibilidade, ou seja, colocar a coletividade em risco, elemento o qual,
in casu
, é flagrante, ante a inconteste condução duplamente irregular: sem CNH e na contramão.

Sob essa motivação, sem maiores delongas, não encontro razão para reforma da r. Sentença vergastada no tocante à aferição da responsabilidade criminal do réu, ante a prova da materialidade delitiva e da autoria, não havendo que se falar em ausência de perigo de dano, porquanto o perigo de fato existiu.

Do exposto, conheço da Apelação Criminal e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença vergastada.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)